Tribunal: TJBA
Processo: 0068088-10.2002.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0068088-10.2002.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Tam Linhas Aéreas SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES registrado(a) civilmente como FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES, HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO registrado(a) civilmente como HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM FULCRO NO
S
TEMA
S

660 E 895
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO
S
PARADIGMA
S
APLICADO
S
. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.

ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AO
S

TEMA
S

660 E 895
DO ST
F
.

MANUTENÇÃO DA

DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0068088-10.2002.8.05.0001.4.AgIntCiv

em que figura como agravante Tam Linhas Aéreas S/A e, como agravado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema